Tribunal: TJDFT
Processo: 0814512-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0814512-95.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA LENIR DA SILVA DESPACHO Em atenção ao pedido de sobrestamento do feito (ID 76189238), aguarde-se a manifestação da Turma, durante a 13a Sessão Ordinária Virtual, tendo em vista que o Distrito Federal formulou pedido de sobrestamento, pela mesma razão, no Recurso Inominado interposto em pelo menos mais um processo que trata do tema e está pautado na mesma sessão (autos n. 0751213-13.2025.8.07.0016). P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital